Tribunal: TJES
Processo: 5008555-53.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008555-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO

inconformado com a Decisão
(
id- 3279270 -
SEEU

evento n
.
18
2
.1
)
, proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
,
nos autos da execução penal n.
003432-59.2016.8.08.0069
, que
r
econheceu a reincidência e seus efeitos para incidir sobre todas as condenações do apenado.

A Defesa, em suas razões (id. 3279271), argumentou que não poderia o juízo da execução reconhecer em desfavor do réu a condição de reincidente, maculando a coisa julgada, os princípios da individualização da pena e da irretroatividade, sustentando que não se trata de condição pessoal apta a afetar todas as guias.

Contrarrazões pelo improvimento do recurs
o
(id. 3279272)
.
Decisão do Juízo
a quo

mantendo a decisão impugnada
(id. 3279281)
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
também p
elo improvimento
(id. 3356274)
.

É relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória, 04 de outubro de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO

inconformado com a Decisão
(
id- 3279270 -
SEEU

evento n
.
18
2
.1
)
, proferida
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES, que
,
nos autos da execução penal n. 0003432-59.2016.8.08.0069,
r
econheceu a reincidência e seus efeitos para incidir sobre todas as condenações do apenado.

A Defesa, e
m suas razões
(id. 3279271)
,
argumentou
que
não poderia o juízo da execução reconhecer em desfavor do réu a condição de reincidente,
maculando a coisa julgada
,
os princípios da individualização da pena e da
irretroatividade
,

sustentando que não se trata de condição pessoal apta a afetar todas as guias.

Na esteira do entendimento firmado pela Corte Superior de Justiça, o d. Juízo de origem fundamentou a decisão impugnada no sentido de que a reincidência trata-se de condição pessoal do reeducando e, nessa condição, pode ser utilizada pelo juízo da execução, a fim de adequar o cálculo de benefícios concedidos no decorrer do cumprimento da pena.

Assim, entendeu que a reincidência do apenado
“
constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução. Assim, reconhecida a reincidência em uma das condenações, tal circunstância se estende por toda a execução
”
.

De início, ressalte-se que se encontra pacificada nesta Corte o entendimento de que a condenação anterior reconhecida na sentença, seja como maus antecedentes, seja como reincidência, pode ser utilizada pelo juízo das execuções penais no cálculo das benesses do réu.

Inclusive, recentemente o Superior Tribunal de Justiça confirmou entendimento ainda mais abrangente,
permitindo o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento
:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE
. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções. 2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu. 3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos.
Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)
' (AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau,
devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.
(EREsp 1738968/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 17/12/2019).

Como também se observa pelo julgado, a jurisprudência orienta-se no sentido de reconhecê-la como
circunstância pessoal
do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena, possibilitando inclusive a
retificação
do atestado.

Especificamente quanto à discussão do presente Agravo,
é assente na jurisprudência da Eg. Corte Superior que

"
As condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefício
s, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP,
descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação da coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal
”
(AgRg no HC n. 511.766/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe 27/6/2019)".

E ainda
“
é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
Precedentes”
(AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, não há o que se falar em ofensa à coisa julgada, em
reformatio in pejus
ou afronta ao princípio da individualização da pena
,
eis que não se alterou a pena fixada na sentença, mas tão somente adequou o seu cumprimento às circunstâncias pessoais do reeducando.

Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e à Guia de execução em que foi reconhecida, estendendo seus efeitos sobre o somatório das penas.

De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. Vejamos:

“
(...)1. Segundo o reiterado entendimento desta Corte,
a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
(HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).(...)(AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020)

(...) 1.
Predomina, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a orientação no sentido de que a reincidência do acusado constitui circunstância pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução criminal, podendo ser reconhecida pelo Juízo da execução que supervisiona o cumprimento da pena, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória
. (...) 4. Em suma:
a) o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que compete ao Juízo das Execuções Penais aferir todos os elementos necessários à correta e individualizada execução da pena, razão pela qual lhe é permitido decidir acerca da existência de condições pessoais que interessem à fase executiva, como é o caso da reincidência, ainda que esta circunstância não tenha sido reconhecida no título condenatório; b) não importa que o Apenado tenha sido considerado primário no édito condenatório, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento, ou não, dos benefícios
(AgRg no HC 493.043/MG, Rel.Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe 19/8/2019).5. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1828477/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).

Tal entendimento também reflete orientação deste Tribunal:

EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO SEM PRÉVIA OITIVA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL A SER RECONHECIDA NA FASE DE EXECUÇÃO.
1. Ausência de nulidade por cerceamento de defesa, eis que não demonstrado o prejuízo, já que a matéria impugnada reflete orientação que tem encontrado respaldo na jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores. 2. A reincidência, reconhecida ou não na fase de conhecimento, está ligada a uma condição pessoal do condenado, e não ao fato que deu origem a determinada condenação. Precedentes.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210021984, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO E RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
1. Em situações na qual há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência. 2. Recurso ministerial prejudicado e recurso da defesa improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000483, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

Destarte, sem razão a defesa, merecendo ser mantida integralmente a decisão agravada.

Portanto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão impugnada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

Acompanhar

025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO
PENAL
–
REINCIDÊNCIA
– CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL - INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA

-
RECURSO CONHECIDO E
IM
PRO
VIDO
.

1
.

A
jurisprudência orienta no sentido de reconhec
er a reincidência
como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena,
bem como aplicando-se para todas as Guias unificadas
.
Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência
se
atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como
entendeu o juízo
a quo
.
Precedentes do C. STJ e deste Eg. TJES.

2. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.